Tribunal: TJMT
Processo: 0003870-29.2010.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003870-29.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 543.721.006-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANA TEIXEIRA GAMA - CPF: 069.892.466-50 (APELADO), VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS - CPF: 065.347.996-42 (APELADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), SERGIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 045.036.616-20 (APELADO), WILSON TAVARES BASTOS - CPF: 052.398.576-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS) – CONCURSO MATERIAL - RAZÕES RECURSAIS TARDIAS – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE – PROVA LÍCITA – FONTE INDEPENDENTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

Sabe-se que a tempestividade recursal é aferida pela data de interposição do recurso e, não, pelo oferecimento das razões, de modo que sua apresentação tardia representa mera irregularidade processual, incapaz, portanto, de acarretar o não conhecimento do recurso.

As provas apontadas como ilícitas pelo magistrado sentenciante em nada contaminaram as demais, sobretudo a apreensão da droga, que se deu de forma autônoma e concomitante. Em vez de anular todo o feito, o magistrado sentenciante deveria apenas ter desconsiderado os elementos de informação angariados com a quebra indevida de dados, mas que em nada contaminou as provas que demonstram o crime de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT, que absolveu os apelados Sebastião Mendes dos Santos, Cristiana Teixeira Gama, Valdete Clementino dos Santos e Sérgio Cardoso da Silva, pelo crime previsto no art.

33,
caput
, c/c artigo 40, V, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 69, do Código Penal.

O juízo absolveu os apelantes, ao fundamento de que as provas constantes nos autos seriam ilícitas.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta inexistir nulidade nos autos, pelo que busca a condenação dos apelados pelos crimes imputados na denúncia. (id. 186346275). Consequentemente, pediu a extensão para o corréu que responde em autos desmembrados.

Em contrarrazões, os apelados Sebastião e Cristiana, por intermédio da Defensoria Pública, postularam pelo não conhecimento do recurso ministerial, e, no mérito, não provimento da apelação (id 186346292).

Os apelados Valdete e Sérgio, por de seus respectivos advogados, também postularam pelo não provimento do recurso do Ministério Público
(
186346295).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação (id. 204524655).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública postulou pelo não conhecimento do recurso de apelação, argumentando que as razões recursais do Ministério Público foram apresentadas intempestivamente, após um ano da interposição.

Em que pese o reclame defensivo, sabe-se que a tempestividade recursal é aferida pela data de interposição do recurso e, não, pelo oferecimento das razões, de modo que sua apresentação tardia representa mera irregularidade processual, incapaz, portanto, de acarretar o não conhecimento.

No caso posto, o atraso ministerial é injustificável, devendo ser apurado pelas vias adequadas. No entanto, é impossível acolher a tese defensiva, principalmente porque o recurso é tempestivo, conquanto suas razões sejam tardias.

Deste modo, em juízo de prelibação,
CONHEÇO
do recurso de apelação, pelo que passo a julgar seu mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside em saber se houve ilegalidade no acesso aos dados constantes no celular da apelada Cristiana, o que teria gerado nulidade no sentir do juízo de origem.

Também há que averiguar acerca da suposta coação praticada pelos Policiais Rodoviários Federais com o fim de que uma chamada telefônica fosse atendida na modalidade “viva voz”, outro fato que teria tornado ilícita a prova.

Consta da denúncia, que, no dia 12 de dezembro de 2009, na Rodovia 070, Km 286, na Comarca de Primavera do Leste, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo VolksWagen, modelo Gol, ocupado pelos apelados Sérgio Cardoso da Silva, Vilson Pereira da Silva, Valdete Clementino dos Santos e Cristiana Teixeira Gama.

Durante a abordagem, os Policiais notaram que os apelados demonstraram certo nervosismo, o que gerou desconfiança. Também observaram que no celular da apelada Cristiana haviam diversas chamadas para o apelado Sebastião, o qual conduzia o caminhão onde foi encontrada a droga. Inclusive, os Policiais constaram algumas fotos do caminhão conduzido por Sebastião.

Em razão dos indícios revelados, foi dada voz de prisão aos apelados, ao passo que a equipe do Posto Policial de Pedra Preta-MT, munida de informações sobre as características do caminhão suspeito, efetivou sua abordagem, quando foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Dois Policiais Rodoviários Federais que efetivaram a prisão em flagrante dos apelados, comparecem em juízo e reportaram como ocorreram os fatos.

O Policial Junior Cesar Novac, ao ser inquirido sobre os fatos, disse que, ano de 2009, no período da tarde, sua equipe abordou um veículo Gol, ocupados por 04 pessoas, no Posto da Polícia Rodoviária da cidade de Primavera do Leste, as quais, durante a abordagem denotaram certo nervosismo e desconforto, a gerar suspeita, fator que os levou a fazerem uma busca veicular e revista pessoal.

Segundo a testemunha, quando questionados de onde procediam, os apelados disseram que vinham da cidade de Chapada do Guimarães. Porém, posteriormente, descobriram que, na verdade, vinham da cidade de Cáceres-MT, sendo que estariam de “
batedores
” de outro veículo.

Durante a abordagem, consoante destacou a testemunha Junior César, o celular da apelada Cristiana não parava de receber chamadas e mensagens, a gerar desconforto, deixando de atender e verificar as mensagens.

Esclareceu, ainda, que lhe chamou atenção uma insistente ligação com prefixo (66), oriunda da cidade de Rondonópolis. Explicou que foi possível verificar tal fato porque o aparelho celular estava sobre a mesa e aparecia visivelmente na tela.

Ao verificarem de onde exatamente estava partindo a ligação, constatam que era de um posto de gasolina, localizado em Pedra Preta-MT.

Em seguida acionaram uma equipe da Polícia Rodoviária Federal daquela localidade para averiguar quem estava realizando as chamadas.

Por coincidência, consoante afirmou a testemunha, dois Policiais Rodoviários estavam no local e conseguiram abordar o apelado Sebastião, o qual estava utilizando o telefônico público de onde partiam as ligações para a apelada Cristiana.

Ao ser inquirido pelos Policiais, Sebastião apresentou respostas desconexas, a gerar suspeita com tal atitude.

Explicou que, diante da confirmação das suspeita, os Policias fizeram a conexão com primeiras informações repassadas, motivo pelo qual fizeram uma detalhada vistoria no caminhão conduzido pelo apelado Sebastião, quando conseguiram localizar a cocaína dentro de um dos pneus traseiros.

O Policial ainda ressaltou que, após todos os suspeitos ficarem reunidos, acabaram sendo bem abertos, dado que relataram o que realmente estavam fazendo, ou seja, a escolta da droga (batedores), inclusive que se conheciam muito bem, tanto que Cristiana chamava Sebastião por “
Bastião
”.

Elucidando ainda mais os fatos, está o testemunho do Policial Rodoviário Federal Marcos Antônio Rosa e Silva.

Quando inquirido em juízo, explicou que estavam divididos em 03 equipes, sendo que a equipe de Primavera do Leste abordou o Gol, então ocupado por Cristiana, Valdete, Sérgio e Vilson.

Também disse que durante a abordagem visualizaram em um dos aparelhos celulares ligações e trocas de mensagens com o motorista do caminhão, o apelado Sebastião.

Ainda segundo a testemunha, tais informações foram repassadas para equipe da Serra da Petrovina, a qual conseguiu localizar o caminhão num posto de gasolina.

Quando chegou ao posto de gasolina, disse que a equipe de Petrovina já estava com o caminhão na borracharia retirando os pneus, oportunidade em que localizaram a cocaína.

Afirmou, igualmente, que o apelado Sebastião confessou que estava transportando a droga para os ocupantes do Gol, os quais estavam de “
batedores
”, inclusive dizendo que os conhecia.

Com relação à ligação atendida por um dos ocupantes do veículo Gol, explicou que a pessoa suspeita ficou muito nervosa, quando o Policial lhe indagou se poderia colocar no modo “
viva voz
”, o que foi feito.

Esses testemunhos acabaram por ratificar o depoimento do Policial Rodoviário Federal Fabiano Anderson Oliveira, prestado na fase inquisitorial. (id. 34092666).

Conquanto não inquirido em juízo, o referido Policial deixou registrado em seu depoimento que encontraram em poder do apelado Valdete vários chips de celular e 02 aparelhos de celular.

Também ficou consignado que questionou ao apelado Valdete se ele poderia mostrar-lhe o aparelho celular, vindo a receber uma resposta positiva.

Diante de tal permissão, passou a manusear os celulares, vindo a encontrar diversas fotos que contrariava a versão do itinerário apresentado pelos suspeitos.

Questionado pelo Policial acerca das fotos, Valdete disse que estava na cabine do caminhão fazendo o itinerário de Cáceres à Cuiabá.

Expostos os elementos de convicção presentes nos autos, passo a sopesá-los.

Para verificar se houve ou não ilegalidade nos atos dos Policias, devemos dividi-los em dois momentos: quando praticados durante a abordagem do veículo gol; e quando ocorreu a apreensão da droga no caminhão conduzido por Sebastião, vez que ocorreram em locais e tempos distintos.

Como foi visto pelas provas expostas, primeiro houve a abordagem do veículo gol, na qual os Policiais, diante de fortes suspeitas, verificaram uma ligação oriunda de Rondonópolis, chamando muita atenção, devido à insistência.

Em razão de o número da chamada estar visível na tela do celular, os Policias efetivaram diligências e conseguiram localizar de onde estava partindo as ligações.

Com tais informações, os Policiais acionaram a equipe de Rondonópolis, a qual foi até o telefone público de onde partia as ligações, deparando com o apelado Sebastião utilizando-o.

Em entrevista pessoal, o apelado Sebastião aprestou versões inverossímeis, vindo a confirmar as suspeitas iniciais, levando os Policiais a realizarem revista e busca pessoal, oportunidade em que encontram a droga dentro de um pneu do caminhão.

Por essa simples dinâmica fática, de plano pode-se constatar que a droga foi apreendida sem qualquer influência das fotos e mensagens descobertas nos celulares dos apelados, tampouco em razão do atendimento do telefone na modalidade “
viva voz”.

Os Policias chegaram ao apelado Sebastião e, por conseguinte, na droga, através das informações prévias repassadas pela equipe de Primavera, adquiridas sem qualquer violação de direitos.

Deveras, o acesso aos dados dos celulares, sobretudo a ligação atendida na modalidade “viva voz”, em nada influenciou na apreensão da droga. Essa se deu porque os Policiais de Primavera visualizaram o número que estava aparecendo no visor do celular, e, a partir daí, iniciaram as diligências que culminou da localização do apelado Sebastião e da droga que ele trazia em seu caminhão, o qual estava sendo escoltado pelos demais apelados.

Por isso é impossível falar em nulidade com relação à apreensão da droga, já que esta se deu por fonte independente, e, não, pelos dados adquiridos pela suposta violação de direitos.

De tal modo, tem-se que as provas apontadas como ilícitas pelo magistrado sentenciante em nada contaminaram as demais, sobretudo a apreensão da droga, que se deu de forma autônoma e concomitante.

Em vez de anular todo o feito, o magistrado sentenciante deveria apenas ter desconsiderado os elementos de informação angariados com a quebra indevida de dados, mas que em nada contaminou as provas que demonstram o crime de tráfico de drogas e de associação.

Não foi somente a droga que foi descoberta sem a ajuda dos dados violados, mas também a associação para o tráfico acabou sendo revelada pelo tirocínio dos Policiais, que perceberam, logo no início da abordagem, que se tratava de carro “
batedor
”, e, de maneira eficiente, se diligenciaram e conseguiram informações de onde partia a ligação, vindo localizar o autor das chamadas e o caminhão em que transportava a droga apreendida.

Está claro que a materialidade e autoria dos delitos imputados na denúncia ficaram comprovadas e através de provas adquiridas por fonte independente.

Pela dicção do § 2º do art. 157 do CPP, “
considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”.

Demonstrado o erro do magistrado e afastada a nulidade, já desconsiderando os indícios provenientes do acesso indevido do celular, resta-nos agora julgar o mérito da ação penal, averiguando se as provas adquiridas por fonte independente são suficientes ou não para condenar os apelados.

Do crime de tráfico de drogas.

As provas já foram detidamente analisadas, sendo evidente a materialidade e autoria do delito de tráfico, de modo ser desnecessário uma nova incursão nas provas, o que já foi feito alhures e de maneira satisfatória.

O crime de tráfico de drogas está provado. O entorpecente apreendido foi periciado, resultando positivo para cocaína, totalizado mais de cinco quilos.

Esse delito foi praticado por todos os acusados, em concurso de pessoas, cada qual cooperando para sua consecução.

O apelado Valdete adquiriu a droga e contratou Sebastião para pegá-la na Cidade de Cáceres e leva-la até o Estado de Minas Gerais, o que fizeram juntos, com o auxilio dos apelados Sérgio e Cristiana, os quais realizam a escolta da droga, em outro veículo, a fim de garantir a efetivação do transporte interestadual do entorpecente.

Destaco, por oportuno, que Sebastião confessou o delito tanto na fase investigativa quanto em juízo.

A propósito, não foi somente o apelado Sebastião que acabou confessando o delito, mas também Valdete, o qual confirmou ter contratado aquele para fazer o transporte da droga, da Cidade de Cáceres-MT, até Governador Valadares-MG.

O primeiro apelado disse, em resumo, que Valdete pessoalmente lhe contratou para pegar a droga na cidade de Cáceres-MT e leva-la até ao Estado de Minas Gerais. Este último, por sua vez, confirmou que contratou Sebastião para transportar a droga até o referido Estado.

Ambos confirmaram que a droga foi adquirida em Cáceres, tendo Sebastião, inclusive, afirmado que Valdete estava com ele no caminhão, mas que o tinha deixado depois do trevo do lagarto, por isso teria sido detido sozinho pela Polícia Rodoviária Federal.

Conquanto os demais acusados negaram que sabiam das drogas, não se afigura suficiente para elidirem as provas que demonstram o contrário.

O simples fato dos apelados Sérgio e Cristiana terem dito que desconheciam o acusado Sebastião, o qual transportava a droga, isso não comprova nada, ainda mais em vista das declarações serem imprecisas e contraditórias.

Quando inquerida pela Autoridade Policial, Cristiana afirmou que estaria na cidade de Chapada dos Guimarães, juntamente com Sérgio e Vilson (processo desmembrados). Todavia, esses, ao serem perguntados o que estariam fazendo no Estado de Mato Grosso, ambos afirmaram que a finalidade da viagem seria abrir um comércio na Cidade de Chapada, sem, contudo, nada mencionar sobre a suposta viagem turística.

Não bastasse essa clara contradição, Cristiane também não conseguir informar em qual Hotel estava hospedada na Cidade de Chapada, esvaziando ainda mais sua versão contraditória, ainda porque Vilson e Sérgio informaram o Hotel que ficaram hospedados, enfatizando que ficava na Cidade de Campo Verde, sendo ficam indo e voltando entre os referidos municípios.

Ademais, Cristiane e Sérgio alegaram que encontraram Valdete no Shopping Popular de Cuiabá-MT. Contudo, o corréu Sebastião afirmou que Valdete estava com ele no Caminhão e que o havia deixado no trevo do lagarto, a gerar outra lacuna na narrativa defensiva.

A causa de aumento prevista no inciso V, do artigo 40 da Lei de Drogas, também restou evidenciada, posto que a droga foi adquirida em no Estado de Mato Grosso e estava sendo transportada para o Estado de Minas Gerais, conforme confessado pelos apelados Sebastião e Valdete.

Por tudo isso, está mais do claro que todos os acusados cooperaram para consecução do crime de tráfico de drogas, de modo que a condenação deve ser mantida.

Do crime de associação ao tráfico.

Por outro lado, quanto ao delito de associação ao tráfico, as provas produzidas não foram suficientes para comprovarem o vínculo permanente entre os acusados.

O delito em questão somente se configura se estiveram presentes os seguintes pressupostos: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.

Na hipótese em julgamento, conquanto revelado que os acusados se organizaram para realizar o transporte da droga, dividindo as tarefas, não há como afirmar que esse vínculo seria duradouro, sobretudo em razão das provas produzidas serem insuficientes para tanto.

As provas somente são capazes de denotarem uma associação eventual, por inexistirem elementos a confirmar sua estabilidade e permanência, estando apenas confirmado que os acusados se organizaram para adquirir a droga no Estado de Mato Grosso e transportá-la até o Estado de Minas Gerais, com o fim de ganho de lucro ilícito.

Inclusive, essa Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação 1011591-85.2023.8.11.0055, julgado no dia 27.03.2024, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, entendeu que “
a

absolvição é impositiva quando do conjunto de provas produzido não se extrai a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas que se exige para a caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas
.”.

Com essas considerações, tenho que os acusados
Sebastião Mendes dos Santos, Cristiana Teixeira Gama, Valdete Clementino dos Santos e Sergio Cardoso da Silva
, praticaram somente crimes previstos no art. 33, caput, com incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, V (Entre Estados da Federação), razão pela qual devem ser absolvidos pelo crime de associação ao tráfico.

Passo, agora, a realizar a dosagem da pena quanto ao crime de tráfico de drogas majorado.

Acusado Sebastião Mendes Dos Santos

Do crime de Tráfico – art. 33, da Lei 11.343/2006.

O Tipo penal em destaque prevê abstratamente a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade da conduta se revelou normal à espécie, nada tendo a valorar.

O acusado Sebastião é tecnicamente primário, não ostentado condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual também deixo de valorar, mantendo o vetor neutro.

No que toca à conduta social e à personalidade do réu, inexistem elementos aptos para fazer a correta valoração, de modo que os mantenho neutros.

O motivo do crime de revelou normal à espécie, nada tendo a valorar.

As circunstâncias do delito extrapolaram o previsto, já que envolveu cinco pessoas, duas para adquirir a droga e transportá-la no caminhão, e três como batedores num carro de passeio, munidos com diversos celulares para comunicação, tudo com a finalidade de garantir a efetividade do delito.

As consequências do crime não ultrapassaram o esperado para este tipo de delito.

O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do crime.

No que toca às circunstâncias judiciais previstas no art. 42, da Lei de Drogas, é nítido que a quantidade da droga apreendida se revelou exacerbada, especialmente tratando-se de cocaína, a qual é extremamente nociva.

Aliás, quando a cocaína é misturada com outras substâncias para dar volume e aumentar o rendimento na hora da venda ao usuário, ela acaba tornando ainda mais prejudicial.

Por tais considerações e existindo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Das circunstâncias legais.

Inexistem agravantes a serem consideradas. O acusado Sebastião confessou o crime, de modo que atenuo a pena em 1/6, resultando a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-la ao caso.

Isso porque, a quantidade da droga, somada com a forma de seu acondicionamento, são fatores que denotam a dedicação à atividade criminosa, de modo ser possível o afastamento do tráfico privilegiado em tal hipótese.

Os cinco quilos de cocaína estavam escondidos dentro do pneu do caminhão, a dificultar ainda mais a fiscalização da Polícia, o que demonstra certa experiência em prática de ilícitos.

De fato, a quantidade da droga, ao ser conjugado com outras circunstâncias, a exemplo da forma de acondicionamento da droga, serve para afastar a benesse do tráfico privilegiado, sem que se possa falar em
bis in idem,
porquanto ser apta a evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, exatamente nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS INDICADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Além da quantidade da droga apreendida, a origem destacou a sua forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e o depoimento de testemunhas, não havendo falar, portanto, em indevido bis in idem pela suposta utilização apenas da quantidade de entorpecente como fundamento para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ou na ausência de fundamentação idônea
. 2. Considerando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias, "212 invólucros de cocaína, pesando 95.7 gramas, 255 pedras de crack, pesando 30.4 gramas, e 80 invólucros de maconha, pesando 110.5 gramas" (fl. 13), a exasperação da pena-base em 1/3 mostra-se adequada. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) ( grifo nosso).

Por outro lado, reconheço a causa de aumento em razão do tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, tornando-a definitiva.

Conquanto a pena final tenha ficado abaixo de 08 anos de reclusão, mesmo assim é possível a fixação do regime inicial fechado, visto que as circunstâncias judicias foram desfavoráveis, a recomendar um regime mais severo.

Portanto, com fundamento no § 3º, do artigo 33 do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Acusada Cristiana Teixeira Gama.

Do crime de Tráfico – art. 33, da Lei 11.343/2006.

O Tipo penal em destaque prevê abstratamente a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade se revelou normal à espécie, de modo que nada há que ser valorado.

A acusada Cristiane é tecnicamente primária, não ostentado condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual também deixo de valorar, mantendo o vetor neutro.

No que toca à conduta social e à personalidade da ré, inexistem elementos aptos para fazer a correta valoração, de modo que os mantenho neutros.

O motivo do crime de revelou normal à espécie, nada tendo a valorar.

As circunstâncias do delito extrapolaram o previsto, já que envolveu cinco pessoas, duas para adquirir a droga e transportá-la no caminhão, e três como batedores num carro de passeio, munidos com diversos celulares para comunicação, tudo com a finalidade de garantir a efetividade do delito.

As consequências do crime não ultrapassaram o esperado para este tipo de delito.

O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do crime.

No que toca às circunstâncias judiciais previstas no art. 42, da Lei de Drogas, é nítido que a quantidade da droga apreendida se revelou exacerbada, especialmente tratando-se de cocaína, a qual é extremamente nociva.

Aliás, quando a cocaína é misturada com outras substâncias para dar volume e aumentar o rendimento na hora da venda ao usuário, ela acaba tornando ainda mais prejudicial.

Por tais considerações e existindo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Das circunstâncias legais.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, de modo mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-la ao caso.

Isso porque, a quantidade da droga, somada com a forma de seu acondicionamento, são fatores que denotam a dedicação à atividade criminosa, de modo ser possível o afastamento do tráfico privilegiado em tal hipótese.

Os cinco quilos de cocaína estavam escondidos dentro do pneu do caminhão, a dificultar ainda mais a fiscalização da Polícia, o que demonstra certa experiência em prática de ilícitos.

De fato, a quantidade da droga, ao ser conjugado com outras circunstâncias, a exemplo da forma de acondicionamento da droga, serve para afastar a benesse do tráfico privilegiado, sem que se possa falar em
bis in idem,
porquanto ser apta a evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, exatamente nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS INDICADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Além da quantidade da droga apreendida, a origem destacou a sua forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e o depoimento de testemunhas, não havendo falar, portanto, em indevido bis in idem pela suposta utilização apenas da quantidade de entorpecente como fundamento para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ou na ausência de fundamentação idônea
. 2. Considerando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias, "212 invólucros de cocaína, pesando 95.7 gramas, 255 pedras de crack, pesando 30.4 gramas, e 80 invólucros de maconha, pesando 110.5 gramas" (fl. 13), a exasperação da pena-base em 1/3 mostra-se adequada. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) ( grifo nosso).

Por outro lado, reconheço a causa de aumento em razão do tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando-a em 07 (sete) anos e 09 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva.

Conquanto a pena final tenha ficado abaixo de 08 anos de reclusão, mesmo assim é possível a fixação do regime inicial fechado, visto que as circunstâncias judicias foram desfavoráveis, a recomendar um regime mais severo.

Portanto, com fundamento no § 3º, do artigo 33 do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Valdete Clementino dos Santos

Do crime de Tráfico – art. 33, da Lei 11.343/2006.

O Tipo penal em destaque prevê abstratamente a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade da conduta se revelou normal à espécie, nada tendo a valorar.

O acusado Valdete é tecnicamente primário, não ostentado condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual também deixo de valorar, mantendo o vetor neutro.

No que toca à conduta social e à personalidade do réu, inexistem elementos aptos para fazer a correta valoração, de modo que os mantenho neutros.

O motivo do crime de revelou normal à espécie, nada tendo a valorar.

As circunstâncias do delito extrapolaram o previsto, já que envolveu cinco pessoas, duas para adquirir a droga e transportá-la no caminhão, e três como batedores num carro de passeio, munidos com diversos celulares para comunicação, tudo com a finalidade de garantir a efetividade do delito.

As consequências do crime não ultrapassaram o esperado para este tipo de delito.

O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do crime.

No que toca às circunstâncias judiciais previstas no art. 42, da Lei de Drogas, é nítido que a quantidade da droga apreendida se revelou exacerbada, especialmente tratando-se de cocaína, a qual é extremamente nociva.

Aliás, quando a cocaína é misturada com outras substâncias para dar volume e aumentar o rendimento na hora da venda ao usuário, ela acaba tornando ainda mais prejudicial.

Por tais considerações e existindo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Das circunstâncias legais.

Inexistem agravantes a serem consideradas. O acusado confessou o crime, de modo que atenuo a pena em 1/6, resultando a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-la ao caso.

Isso porque, a quantidade da droga, somada com a forma de seu acondicionamento, são fatores que denotam a dedicação à atividade criminosa, de modo ser possível o afastamento do tráfico privilegiado em tal hipótese.

Os cinco quilos de cocaína estavam escondidos dentro do pneu do caminhão, a dificultar ainda mais a fiscalização da Polícia, o que demonstra certa experiência em prática de ilícitos.

De fato, a quantidade da droga, ao ser conjugado com outras circunstâncias, a exemplo da forma de acondicionamento da droga, serve para afastar a benesse do tráfico privilegiado, sem que se possa falar em
bis in idem,
porquanto ser apta a evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, exatamente nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS INDICADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Além da quantidade da droga apreendida, a origem destacou a sua forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e o depoimento de testemunhas, não havendo falar, portanto, em indevido bis in idem pela suposta utilização apenas da quantidade de entorpecente como fundamento para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ou na ausência de fundamentação idônea
. 2. Considerando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias, "212 invólucros de cocaína, pesando 95.7 gramas, 255 pedras de crack, pesando 30.4 gramas, e 80 invólucros de maconha, pesando 110.5 gramas" (fl. 13), a exasperação da pena-base em 1/3 mostra-se adequada. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) ( grifo nosso).

Por outro lado, reconheço a causa de aumento em razão do tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, tornando-a definitiva.

Conquanto a pena final tenha ficado abaixo de 08 anos de reclusão, mesmo assim é possível a fixação do regime inicial fechado, visto que as circunstâncias judicias foram desfavoráveis, a recomendar um regime mais severo.

Portanto, com fundamento no § 3º, do artigo 33 do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Sérgio Cardoso da Silva.

Do crime de Tráfico – art. 33, da Lei 11.343/2006.

O Tipo penal em destaque prevê abstratamente a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Das circunstâncias judiciais.

A culpabilidade se revelou normal à espécie, de modo que nada há que ser valorado.

O acusado é tecnicamente primária, não ostentado condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual também deixo de valorar, mantendo o vetor neutro.

No que toca à conduta social e à personalidade do réu, inexistem elementos aptos para fazer a correta valoração, de modo que os mantenho neutros.

O motivo do crime de revelou normal à espécie, nada tendo a valorar.

As circunstâncias do delito extrapolaram o previsto, já que envolveu cinco pessoas, duas para adquirir a droga e transportá-la no caminhão, e três como batedores num carro de passeio, munidos com diversos celulares para comunicação, tudo com a finalidade de garantir a efetividade do delito.

As consequências do crime não ultrapassaram o esperado para este tipo de delito.

O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do crime.

No que toca às circunstâncias judiciais previstas no art. 42, da Lei de Drogas, é nítido que a quantidade da droga apreendida se revelou exacerbada, especialmente tratando-se de cocaína, a qual é extremamente nociva.

Aliás, quando a cocaína é misturada com outras substâncias para dar volume e aumentar o rendimento na hora da venda ao usuário, ela acaba tornando ainda mais prejudicial.

Por tais considerações e existindo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Das circunstâncias legais.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, de modo mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no § 4 do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-la ao caso.

Isso porque, a quantidade da droga, somada com a forma de seu acondicionamento, são fatores que denotam a dedicação à atividade criminosa, de modo ser possível o afastamento do tráfico privilegiado em tal hipótese.

Os cinco quilos de cocaína estavam escondidos dentro do pneu do caminhão, a dificultar ainda mais a fiscalização da Polícia, o que demonstra certa experiência em prática de ilícitos.

De fato, a quantidade da droga, ao ser conjugado com outras circunstâncias, a exemplo da forma de acondicionamento da droga, serve para afastar a benesse do tráfico privilegiado, sem que se possa falar em
bis in idem,
porquanto ser apta a evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, exatamente nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA, VARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INDEVIDO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS INDICADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Além da quantidade da droga apreendida, a origem destacou a sua forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e o depoimento de testemunhas, não havendo falar, portanto, em indevido bis in idem pela suposta utilização apenas da quantidade de entorpecente como fundamento para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ou na ausência de fundamentação idônea
. 2. Considerando a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendias, "212 invólucros de cocaína, pesando 95.7 gramas, 255 pedras de crack, pesando 30.4 gramas, e 80 invólucros de maconha, pesando 110.5 gramas" (fl. 13), a exasperação da pena-base em 1/3 mostra-se adequada. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) ( grifo nosso).

Por outro lado, reconheço a causa de aumento em razão do tráfico interestadual, prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando-a em 07 (sete) anos e 09 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva.

Conquanto a pena final tenha ficado abaixo de 08 anos de reclusão, mesmo assim é possível a fixação do regime inicial fechado, visto que as circunstâncias judicias foram desfavoráveis, a recomendar um regime mais severo.

Portanto, com fundamento no § 3º, do artigo 33 do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Do direito de recorrer em liberdade.

A considerar que os apelados estão soltos e responderam boa parte do processo em liberdade, assim como inexistindo os requisitos da prisão preventiva, concedo-os o direito de recorrer em liberdade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a fim de reformar a sentença absolutória, e, por consequência, condenar:

-
Sebastião Mendes Dos Santos,
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, (tráfico de drogas), com incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, V (Entre Estados da Federação), todos da Lei de Drogas, à pena total de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por outro lado, com relação ao crime de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei de Drogas, o absolvo, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

- Cristiana Teixeira Gama,
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, (tráfico de drogas), ambos com incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, V (Entre Estados da Federação), todos da Lei de Drogas, à pena 07 (sete) anos e 09 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva, no regime inicial fechado.

Por outro lado, com relação ao crime de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei de Drogas, a absolvo, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

- Valdete Clementino dos Santos,
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, (tráfico de drogas), com incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, V (Entre Estados da Federação), todos da Lei de Drogas, à pena total de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por outro lado, com relação ao crime de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei de Drogas, o absolvo, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

- Sergio Cardoso Da Silva
, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, (tráfico de drogas), ambos com incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, V (Entre Estados da Federação), todos da Lei de Drogas, à pena 07 (sete) anos e 09 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, tornando-a definitiva, no regime inicial fechado.

Por outro lado, com relação ao crime de associação ao tráfico, tipificado no artigo 35, da Lei de Drogas, o absolvo, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Por fim, em vista do juízo sentenciante também ter estendido a sentença absolutória ao corréu
Vilson Pereira da Silva
, o qual responde em autos desmembrados pelos mesmos crimes,
DETERMINO
que o referido feito volte a tramitar normalmente, sobretudo porque édito condenatório foi reformado em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024